Tribunal: STF
Processo: Rcl 42443
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Parlamentares Federais eleitos pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face do Decreto Estadual nº 55.240, de maio de 2020, por meio do qual se instituiu o “Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul”. 
    2.  A parte reclamante narra que, a partir da edição do referido decreto, criou-se um sistema de bandeiras, com protocolos obrigatórios e critérios específicos a serem seguidos. Afirma, no entanto, que, como se optou por dividir o Estado em Regiões, Municípios sem nenhum ou com pouquíssimos casos de coronavírus estão sofrendo com as restrições impostas, pelo simples fato de estarem inseridos em região classificada como bandeira vermelha.
    3. Alega, assim, que o modelo adotado viola a competência dos Municípios de estabelecerem medidas restritivas de proteção sanitária de sua população. Ressalta que a Súmula Vinculante 38 é explícita ao determinar que compete ao Município regular o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais locais. Em seguida, alega violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da medida cautelar na ADI 6.343, Rel. Min. Marco Aurélio, no sentido da competência concorrente entre Estado e Municípios para legislar acerca de questões envolvendo saúde.
    4. Em manifestação, o Estado do Rio Grande do Sul sustentou a ilegitimidade ativa dos reclamantes e a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas suscitados. Destacou, ademais, que “o modelo do Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul admite a interposição de pedido de reconsideração – na via administrativa – pelos Municípios que se sentirem prejudicados pela classificação dada à Macrorregião por eles composta, prestigiando o diálogo e atuação coordenada entre os entes públicos” (doc. 33).
    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente desta Corte entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 39). 
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    8. Com razão a autoridade reclamada ao destacar que os reclamantes não possuem legitimidade ativa ad causam, pois “estão propondo a reclamação constitucional em seus nomes, para a defesa da competência legislativa de entes municipais, ao passo que exercem suas funções no Poder Legislativo da esfera federal”. 
    9. De todo modo, a reclamação é inviável. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos desta Corte sobre a competência legislativa para disciplinar horário de funcionamento de comércio local, converteu a súmula de jurisprudência dominante 645 na Súmula Vinculante 38, cujo texto é o seguinte: É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Na oportunidade, o que prevaleceu foi o interesse local para determinar a competência para determinação de horários de funcionamento dos estabelecimentos.
    11.  O ato reclamado, por sua vez, decorre do fato público e notório que o mundo enfrenta uma pandemia de proporções inéditas, que tem levado a milhares de infectados e de mortos, ao fechamento de fronteiras, à decretação de medidas de quarentena, de isolamento social e ao colapso dos mais estruturados sistemas de saúde das nações mais desenvolvidas e preparadas para enfrentar um quadro dessa ordem. A situação é gravíssima e não há qualquer dúvida de que a infecção por COVID-19 representa uma ameaça à saúde e à vida da população. Este cenário, evidentemente, não foi objeto dos julgados que resultaram na edição da Súmula Vinculante 38.
    12.  Portanto, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o referido paradigm, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação. Nesse sentido, leia-se a ementa da decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux na Rcl 40.745:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO ENTRE DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL ACERCA DA DETERMINAÇÃO DE FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGADA OFENSA À SUMÚLA VINCULANTE 38. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA . SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DA COVID-19. EFEITOS DELETÉRIOS QUE EXTRAPOLAM LIMITES TERRITORIAIS E REQUEREM MEDIDAS AMPLAS E COORDENADAS ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESCARACERIZAÇÃO DO INTERESSE MERAMENTE LOCAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA. ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.343/DF. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 
    13.  Outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-Agr/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    14. Ademais, é igualmente inviável a presente reclamação por ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da medida cautelar na ADI 6.343, Rel. Min. Marco Aurélio.
    15. Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo praticado pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul (Decreto Estadual nº 55.240/2020).
    16. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    17.  O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (“Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões”), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais. Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina:
    “A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.” (grifei) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.)
    “A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional.
    O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada.
    Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.” (grifei) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/)
    18. No presente caso, a parte reclamante volta-se diretamente contra decreto estadual, e não em face de decisão judicial que o teria reputado válido. Ademais, não alega, no ponto, má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. Como visto, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura de reclamação nessa hipótese.
    19. Desse modo, a reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. 
    20.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator